Tribunal: STF
Processo: AP 1724
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de TELMARIO ARAUJO SOBREIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c art. 69, caput, todos do Código Penal. Na oportunidade, foram arroladas 4 (quatro) testemunhas pelo Parquet.



    Efetivada a citação, foi apresentada defesa prévia e foram arroladas 2 (duas) testemunhas (eDoc. 18).



    Por decisão datada de 22 de agosto de 2023, a pedido do CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CFOAB, reconheci, excepcionalmente, a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, mesmo após o recebimento das denúncias, em virtude das circunstâncias específicas do caso, e deferi o sobrestamento desta ação penal pelo prazo de 120 (cento e vinte dias) para que a Procuradoria-Geral da República pudesse realizar as medidas necessárias (eDoc. 23).



    Em 31/7/2024, a Procuradoria-Geral da República requereu “o prosseguimento da ação penal, em razão da recusa tácita do denunciado em firmar o acordo de não persecução penal (ANPP) oferecido pelo Ministério Público Federal em 29.2.2024 (PGR-00071754/2024), tendo em vista que a defesa não solicitou cadastro do réu no sistema de peticionamento eletrônico do Ministério Público Federal, para assinatura do ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP – PGR-00178084/2024).” (eDoc. 25).



    Ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, designei audiência de instrução para oitiva das testemunhas arroladas na denúncia, para as 9h00 do dia 04/09/24, a ser realizada por videoconferência e presidida pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, Dr. Rafael Henrique Janela  Tamai  Rocha.



    Designei ainda, o mesmo dia 04/09/2024, às 11h00, para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, ocasião em que, também, seria realizado o interrogatório do réu (art. 400 do Código de Processo Penal) (eDoc. 28).



    Em 27/8/2024, sobreveio petição da Defesa de TELMARIO ARAUJO SOBREIRA, informando que aceitou o Acordo de Não Persecução Penal e enviou todos os documentos solicitados, tempestivamente, para o Ministério Público Federal, sendo surpreendido com a designação de audiência de instrução.



    Com isso, requereu o cancelamento da audiência e prosseguimento do Acordo de Não Persecução Penal, já aceito “pelo acusado desde 19 de dezembro de 2023, restando apenas saber quais os seus termos para finalização.” (eDoc. 34).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento do pedido de cancelamento da audiência de instrução, uma vez que “o reinício das tratativas extraprocessuais para a celebração do acordo de não persecução penal com a Procuradoria-Geral da República não obsta, contudo, a realização da audiência de instrução previamente marcada.” (eDoc. 45).



    Em 6/9/2024, julguei prejudicado o pedido, diante da realização da audiência de instrução (eDoc. 54). Na mesma data, a Procuradoria-Geral da República informou estar em tratativas de acordo de não persecução penal e, assim, requereu o sobrestamento da presente ação, pelo prazo de 30 (trinta) dias (eDoc. 52).



    É o breve relatório. DECIDO.



    DEFIRO o requerimento formulado e DETERMINO o sobrestamento desta Ação Penal 1.724 pelo prazo de 30 (trinta) dias, para as partes negociarem e, se houver consenso, celebrarem o Acordo de Não Persecução Penal.



    Intime-se a defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente